Tribunal: TJDFT
Processo: 0702930-57.2019.8.07.0019
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DÚBIO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA VERIFICADA. DÚVIDAS ACERCA DA AUTORIA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não é crível, pelas circunstâncias narradas, que a vítima de fato tenha sido capaz de reconhecer com absoluta segurança o autor do crime, sobretudo porque a fotografia que teria sido utilizada no aplicativo WhatsApp vinculado ao seu número de telefone e que seria, em tese, a prova de que o autor estaria utilizando o telefone celular, não foi colacionada no procedimento investigativo. Some-se a isso não ter a res futiva sido apreendida em poder do apontado autor, e o fato de que o reconhecimento fotográfico na Delegacia ocorreu após 1 (um) ano e 6 (seis) meses da ocorrência delitiva, ou seja, em momento em que a memória da vítima pode se equivocar em relação à fisionomia do autor do delito, não sendo raros, em razão do tempo transcorrido e de falha na representação presente na memória do reconhecedor, equívocos ao se apontar outros suspeitos com características físicas semelhantes.

2. Por não ter sido o reconhecimento fotográfico corroborado por outras provas produzidas em juízo, a utilização isolada desse elemento informativo não é suficientemente apta a embasar um decreto condenatório, fundamentado apenas na palavra da vítima, sob pena de evidente afronta ao disposto no artigo 155, do Código de Processo Penal.

3. Recurso conhecido e desprovido.